Tribunal: TJSP
Processo: 2319437-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Município de Santa Bárbara D 'Oeste – Exceção de pré-executividade rejeitada – A questão acerca da ausência de fato gerador e ilegitimidade passiva em razão da alegação de que o imóvel está em área de proteção ambiental e, atualmente, ocupado por terceiros – Alegações não provadas de plano e demandam dilação probatória – Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Município de Santa Bárbara D 'Oeste – Exceção de pré-executividade rejeitada – A questão acerca da ausência de fato gerador e ilegitimidade passiva em razão da alegação de que o imóvel está em área de proteção ambiental e, atualmente, ocupado por terceiros – Alegações não provadas de plano e demandam dilação probatória – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não afastada – Inadequação da via eleita reconhecida corretamente – Decisão mantida por suas próprias razões, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso não provido.